Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO LIMINAR. DIVÓRCIO. IRREVERSIBILIDADE. REFLEXOS PATRIMONIAIS. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se discute o direito potestativo da parte de se divorciar, contudo, necessária cautela na concessão da tutela de urgência, seja por ser necessária a oitiva da parte adversa para que se estabeleça o contexto fático, seja em razão do caráter satisfativo e irreversibilidade da medida.
2. No caso em análise, considerando que o divórcio implica não somente na dissolução do vínculo, mas, também, em reflexos de cunho patrimonial, faz-se prudente a instauração do contraditório previamente à eventual decisão parcial de mérito. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.